Tribunal: TJBA
Processo: 8148066-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148066-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: THAIZ CARVALHO ROMAN

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PSICOTERAPÊUTICO ONLINE. MANUTENÇÃO DA PROFISSIONAL QUE JÁ ACOMPANHA A AUTORA. NECESSIDADE COMPROVADA POR RELATÓRIOS MÉDICOS. NEGATIVA DE COBERTURA NÃO COMPROVADA. PRINTS DE CONVERSAS DE WHATSAPP SEM ATA NOTARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pela UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a cobertura do tratamento psicoterapêutico online da autora com a profissional que a acompanha e condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve negativa indevida da operadora de plano de saúde ao custeio do tratamento psicológico online da autora e se há fundamento para a condenação por danos morais; e (ii) avaliar a necessidade da continuidade do tratamento na modalidade virtual e com a mesma profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental apresentada pela autora consiste apenas em capturas de tela de conversas no aplicativo WhatsApp, sem a devida ata notarial que garanta sua autenticidade e integridade. A jurisprudência dominante considera tais registros insuficientes para comprovar, de forma exclusiva, a ocorrência de negativa de cobertura pelo plano de saúde.

4. A inversão do ônus da prova no CDC não transfere à operadora de saúde a obrigação de produzir prova negativa, ou seja, de demonstrar que não negou a cobertura. Assim, inexistindo prova robusta da recusa indevida, não há ato ilícito que justifique a condenação por danos morais.

5. No entanto, os relatórios médicos juntados aos autos demonstram a necessidade da continuidade do tratamento psicológico da autora na modalidade online, bem como a importância da manutenção da profissional que já a acompanha há mais de três anos, em razão do vínculo terapêutico estabelecido, obrigação esta que deve ser mantida, sob pena de colocar em risco a saúde psíquica da autora

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova no CDC não impõe ao plano de saúde a obrigação de produzir prova negativa, devendo a parte autora demonstrar minimamente a recusa indevida, sendo insuficiente a apresentação de prints de conversas de WhatsApp.

2. A condenação por danos morais exige a comprovação de ato ilícito praticado pela operadora de saúde, o que não se verifica quando inexiste prova suficiente da negativa de cobertura.

3. A continuidade do tratamento psicoterapêutico online, com a profissional que já acompanha a paciente, pode ser determinada judicialmente quando devidamente comprovada a sua necessidade por meio de relatórios médicos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 51810509520198130024, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 07/06/2023; TJ-SP, AC 1000153-53.2018.8.26.0012, Rel. Des. Ruy Coppola, j. 27/11/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8148066-59.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
e
THAIZ CARVALHO ROMAN
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO

à apelação
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA